Tribunal: TJES
Processo: 5001293-93.2021.8.08.0030
Classe: Recurso Inominado Cível
Relator(a): FELIPE LEITAO GOMES
Órgão julgador: FELIPE LEITAO GOMES
Órgão colegiado: Turma Recursal - 5ª Turma
Assuntos: Indenização por Dano Moral
Data de julgamento: 2024-03-06

Ementa:
Voto servindo como ementa.

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 5001293-93.2021.8.08.0030
RECURSO INOMINADO CÍVEL (460)
RECORRENTE: EDITORA E DISTRIBUIDORA EDUCACIONAL S/A
RECORRIDO: JEFFERSON CORADINI DOS SANTOS
RELATOR(A):
FELIPE LEITAO GOMES

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
EMENTA
Voto servindo como ementa.
______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO
Decisão
: À unanimidade, conhecer e negar provimento ao recurso, nos termos do voto do Relator.
Órgão julgador vencedor
: 5ª Turma Recursal - Gabinete 1
______________________________________________________________________________________________________________________________________________
RELATÓRIO
Dispensado o relatório, na forma do artigo 38 da Lei nº 9.099/95 e Enunciado nº 92 FONAJE.
_______________________________________________________________________________________________________________________________________________
NOTAS TAQUIGRÁFICAS
________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR
Recurso Inominado nos autos n°.: 5001293-93.2021.8.08.0030

Recorrente: EDITORA E DISTRIBUIDORA EDUCACIONAL S/A

Recorrida: JEFFERSON CORADINI DOS SANTOS

Relator: DR. FELIPE LEITÃO GOMES

V O T O

RELATOR - FELIPE LEITÃO GOMES

Recurso conhecido por preencher os pressupostos de admissibilidade.

Retornaram-me os autos para a correta análise do recurso interposto pela ré, tal qual trata, tão e somente, da obrigação de fazer, após esta Turma, por equívoco, ter analisado julgado diverso, cujo comando sentencial inclusive já fora cumprido.

Reconhecendo o equívoco cometido, passo a analisar a sentença proferida no
id.: 4821486.

Compulsando o Recurso Inominado interposto pela
EDITORA E DISTRIBUIDORA EDUCACIONAL S/A
, verifico que a recorrente sustenta, em síntese, que a sentença proferida no
id.: 4821486
merece reforma pelas razões às quais passo a analisar.

O objeto do recurso supra trata, em verdade, da irresignação do recorrente quanto à consideração de quitação da dívida preteritamente negociada pelas partes dos presentes autos, em razão do suposto descumprimento de determinação imposta em fase de execução, por parte da ré.

Após ser compelida a realizar os envios dos boletos conforme determinado no comando sentencial, a ora recorrente teria descumprido tal determinação, o que resultou, no entendimento do Douto Colega, na declaração da inexigibilidade dos referidos débitos, precedida da declaração de quitação da dívida outrora existente.

Assim, no presente, a recorrente suscita pela reforma do julgado, tendo em vista que, nas palavras da mesma
“ a r. Sentença foge totalmente da razoabilidade ao declarar quitada a dívida no valor considerável de R$ 11.500,00 (onze mil e quinhentos reais), sob o argumento de que a obrigação de fazer não havia sido cumprida. O que não é verdade, pois restou comprovado o envio do boleto nos autos, sendo elucidado que caberia à Recorrida o pagamento do mesmo para emissão dos demais.”.

Ao analisar os autos, verifiquei que a sentença da origem determinou:

“[...]

DETERMINO que a requerida proceda com o cumprimento da OFERTA, enviando os boletos de pagamento faltantes, em favor da parte autora,
excluindo o primeiro boleto, enviando os demais 23 boletos, todos no prazo de trinta dias, a contar desta data, com espaço de trinta dias entre um boleto e outro, objetivando a quitação da dívida,
sob pena de ser considerada quitada a dívida.

CONDENO, a requerida, a pagar, ao autor, o valor de R$ 10.000,00 (Dez mil reais), a título de danos morais, devidamente atualizado com juros e correção monetária desde a presente data.
[...].
(grifo meu).

Posteriormente, manifestou-se o autor, pugnando pelo cumprimento da determinação judicial por parte da ré, tendo em vista que a mesma,
equivocadamente
, efetuou o envio de um boleto no valor diverso do determinado judicialmente, bem como não efetuou o envio dos boletos conforme exposto no trecho supracitado da sentença.

Novamente a Editora ré manifestou-se, expondo que, por se tratar de uma
parametrização sistêmica,
só seria possível o envio do primeiro boleto, sendo que o envio dos demais boletos estaria condicionado ao pagamento deste, e que a ainda os mesmos só seriam disponibilizados na plataforma da recorrente.

Assim, em posterior julgamento, o magistrado entendeu por bem declarar como quitada a dívida do autor, face a ausência do envio dos boletos determinado no comando sentencial deste juízo, por parte da ré.

Vem a requerida sem sede recursal demandar pela reforma do
decisum,
invocando as razões já aqui expostas.

Pois bem.

Sem mais delongas, entendo pertinente a decisão do juízo que declarou a inexistência do débito em questão.

A nítida recalcitrância por parte da ré em cumprir com a determinação do comando sentencial resta ainda mais evidente quando, após diversas manifestações nos autos, aquela nada fez.

Ou seja, bastava o
fiel cumprimento à ordem judicial para que o deslinde do processo se desse nas formas da lei.

Impende mencionar que

o destinatário da ordem judicial deve ter em mente a certeza de que eventual desobediência lhe trará consequências mais gravosas que o próprio cumprimento da ordem, e não a expectativa de redução ou de limitação da multa a ele imposta, sob pena de tornar inócuo o instituto processual e de violar o direito fundamental à efetividade da tutela jurisdicional.

A sentença proferida dispõe claramente

que o descumprimento do referido comando acarretaria, como pena, a declaração de quitação da dívida objeto dos autos, e assim ocorreu.

Como bem fundamentado pelo colega, resta evidente que a executada não cumpriu a determinação imposta por este juízo,
uma vez que em nenhum momento este juízo condicionou o cumprimento ao sistema da executada, sendo que a mesma deveria simplesmente emitir 23 boletos no valor de R$ 500,00 cada, com vencimento a cada 30 dias e enviar ao autor ou juntar todos aos autos, não podendo, o judiciário, ficar a mercê de sistemas internos de empresas
.

Assim, tenho por concordar com o Juízo
a quo
quanto à declaração de quitação da dívida ante o descumprimento do comando sentencial imposto face ao recorrente.

Posto isto,
CONHEÇO
do recurso inominado e, no mérito,
NEGO-LHE

PROVIMENTO
, mantendo incólume a sentença proferida pelo Juízo
a quo,
tal qual declarou quitado o débito preteritamente existente entre a parte autora para com a ré.

Condenação da recorrente ao pagamento das custas processuais, bem como dos honorários advocatícios, os quais fixo no importe de
20% (vinte por cento) sobre o valor da condenação
, na forma do artigo 85, §2° do CPC.

É como voto.

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)